Tribunal: TJPA
Processo: 0816267-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816267-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: KEILA BISPO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil. Ação de busca e apreensão. Ocorrida a purgação da mora. Devolução do veículo. Prazo de cinco dias. Adequação. Astreintes. Proporcionalidade. Recurso conhecido e desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que determinou a devolução do veículo apreendido no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00, diante da comprovação da purgação da mora pela parte demandada.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal reside na alegada insuficiência do prazo de cinco dias para restituição do veículo e na suposta desproporcionalidade da multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial.

III.

Razões de decidir

3.

O prazo de cinco dias para a devolução do veículo não se revela exíguo, uma vez que observa a paridade de armas entre as partes, tendo em vista que o devedor também dispunha do mesmo interregno temporal para purgar a mora antes da consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário. A agravante não demonstrou, de forma concreta, quaisquer entraves burocráticos que justificassem a ampliação desse prazo.

4.

No que concerne às astreintes, verifica-se que a multa diária foi fixada em patamar razoável, proporcional ao valor do veículo, inexistindo indícios de que pudesse ensejar enriquecimento sem causa da parte agravada.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É adequado o prazo de cinco dias para a restituição de veículo apreendido em ação de busca e apreensão quando comprovada a purgação da mora, não se configurando exíguo nem desproporcional, assim como se revela razoável a fixação de astreintes em valor compatível com a obrigação principal.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0802432-59.2023.8.14.0107), ajuizada em face de KEILA BISPO DE OLIVEIRA.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de busca e apreensão proposta com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

Liminar deferida no ID. 122802507.

Certidão de ID. 125590951 informando que o veículo foi apreendido no dia 03/09/2024.

A requerida compareceu a esta Unidade Judiciária e juntou comprovantes da purgação da mora, tendo feito o pagamento do valor informado na inicial em 06/09/2024 (ID. 125880022).

É o relato do essencial neste momento. DECIDO.

Considerando a purgação da mora, DETERMINO que o autor proceda com a devolução do veículo no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil).

INTIMAR o autor para cumprimento desta decisão no prazo informado.

AGUARDAR o decurso do prazo para contestação. Caso apresentada esta, INTIMAR o autor para réplica em 15 dias.”

No recurso,
defende que o prazo de cinco dias foi exíguo para o cumprimento da determinação, já que a agravante é uma grande instituição financeira e eventual restituição do veículo necessita de trâmites burocráticos inerente a todas aos bancos de grande porte. Além disso, alegou que o valor arbitrado a título de astreintes ensejará enriquecimento indevido do agravado, visto que exorbitante.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar em parte a decisão impugnada e reconhecer a exiguidade do prazo de cinco dias e reduzir o valor da multa para um patamar que não seja exorbitante para a obrigação principal em discussão.

Em decisão ID 23966137 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, determinou a restituição do automóvel no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

A tese recursal defende a exiguidade do prazo estabelecido para devolução do veículo e desproporcionalidade das astreintes.

Do que consta dos autos, não vislumbro que o prazo seja demasiadamente curto para o cumprimento da devolução do veículo caso o devedor purgue a mora, haja vista que, a princípio, referido prazo observou o princípio da paridade das armas, já que o devedor possui o mesmo prazo para quitar integralmente a dívida a fim de evitar a busca e apreensão do veículo. Além do mais, a instituição financeira se valeu de argumentos genéricos para justificar a dilação do prazo.

Com relação às astreintes, igualmente, não a reputo exorbitante considerando ter sido fixada bem abaixo da obrigação discutida no processo originário, que se trata de um veículo no valor à de R$12.212,10 (doze mil, duzentos e doze reais e dez centavos) - conforme contrato ID 106148115

[1]
, sendo que a multa diária foi fixada em R$500,00 (quinhentos reais) limitadas a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Com essas considerações, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-
LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Do processo originário

Belém, 25/03/2025